Tribunal: TJMT
Processo: 1000245-59.2023.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000245-59.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SOARES RODRIGUES DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 062.443.801-50 (IMPETRANTE), MM Juiz do Juizado Especial Cível da comarca do Cristo Rei de Várzea Grande/MT (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

Mandado de Segurança nº.: 1000245-59.2023.8.11.9005

Origem: Segunda Turma Recursal do Estado de Mato Grosso

Impetrante: MARIA APARECIDA SOARES RODRIGUES DE ALMEIDA OLIVEIRA

Impetrado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Autoridade Coatora: Dr.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

Litisconsorte: IPANEMA VI

Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 26/06/2023

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – PERDA DO OBJETO.

Com o julgamento do Recurso Inominado por este Colegiado, a análise do presente mandado de segurança resta prejudicada, em razão da perda superveniente do objeto. Mandado de Segurança prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pela autoridade coatora, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita ao Impetrante no feito nº. 1029631-17.2022.8.11.0002.

Sustenta que teve direito líquido e certo violado em razão da referida decisão.

A liminar vindicada no presente mandado de segurança foi deferida no ID n° 161160199.

O juízo
a quo
prestou as informações no ID
161535181
.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

Pois bem. Analisando os autos do processo de origem, verifica-se que, com o deferimento da liminar, o recurso inominado foi recebido, sendo que o mesmo inclusive já foi julgado por este Colegiado, o que implica na perda do objeto do presente mandado de segurança.

Assim, resta prejudicada a impetração do presente mandado de segurança em razão da perda superveniente do objeto.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o presente mandado de segurança, diante da perda de objeto, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.

P. R. I. C.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023